Tribunal: TJDFT
Processo: 0754122-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754122-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO GOUVEIA CORREIA LIMA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O A parte Recorrente requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Conforme assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural é relativa, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação anulatória de negócio jurídico, cumulada com indenização por perdas e danos. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente. Precedentes. 4. Agravo não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.772.836/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifou-se) No caso concreto, a parte Recorrente não acostou documentação hábil a atestar a alegada hipossuficiência, de modo a infirmar a conclusão adotada na r. decisão proferida na origem (ID 79253943, pág. 44), o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. O Agravante é servidor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e auferiu renda bruta no importe de R$ 30.813,75 (trinta mil oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos) em agosto/2025 e em outubro/2025 (IDs 79253942, págs. 60 e 61). Além da significativa renda, não apresentou despesas extraordinárias com tratamento de saúde, tampouco comprovou a total incapacidade de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e da família. Frise-se, por fim, que a simples situação de superendividamento decorrente do exercício da autonomia da vontade da parte não gera presunção de hipossuficiência a permitir a concessão imediata da benesse da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, os seguintes julgados desta eg. 8a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA FAMILIAR BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA. TEMA 1178 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor do agravante.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a hipossuficiência financeira do agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão mediante prova em contrário.4. Os documentos juntados revelam renda mensal familiar bruta do agravante em valor superior a cinco salários-mínimos.5. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT admite a adoção dos critérios da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, segundo a qual apenas quem aufere renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos é considerado hipossuficiente.6. O recorrente é servidor público federal, contando com renda mensal líquida no valor de R$7.617,99 (sete mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), apesar da existência de dois empréstimos consignados contratados junto ao Banco BRB. 7. A alegação de superendividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. 8. As custas processuais do TJDFT possuem valor módico, não configurando risco de dano grave ou de difícil reparação.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando mera declaração.2. A presunção relativa de pobreza pode ser afastada por elementos que evidenciem renda superior a cinco salários-mínimos e disponibilidade financeira.3. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal é parâmetro legítimo para aferição da hipossuficiência.” (Acórdão 2068392, 0737257-75.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) (grifou-se). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DPDF. RENDA SUPERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte recorrente alega impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, diante da alegação de hipossuficiência financeira contrastada com rendimentos brutos mensais superiores ao parâmetro fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade caso não demonstrada a hipossuficiência, sendo que a presunção de veracidade da alegação da parte natural pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos. 5. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF adota critério objetivo para aferição da hipossuficiência, considerando hipossuficiente quem aufere renda bruta mensal de até cinco salários mínimos. 6. No caso, o agravante apresenta contracheques que indicam remuneração bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que excede significativamente o teto fixado pela referida Resolução, afastando a presunção de hipossuficiência econômica. 7. Descontos voluntários em folha, ainda que comprometam a renda líquida, decorrem de escolha pessoal e não constituem fundamento idôneo para a concessão da gratuidade. 8. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT tem rejeitado pedidos de gratuidade mesmo em situações de superendividamento, em razão da responsabilidade individual na gestão financeira e da não comprovação de hipossuficiência conforme critérios objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da hipossuficiência econômica, podendo a presunção legal ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira do requerente. 2. A renda bruta mensal superior ao limite de 05 (cinco) salários mínimos, fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. 3. Descontos voluntários em folha de pagamento não autorizam, por si sós, a concessão de gratuidade de justiça, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade do requerente.” (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) (grifou-se). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator